Tribunal: TJES
Processo: 5000009-31.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000009-31.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
RECORRIDO: GUSTAVO ROVETTA DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1536347
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não há que se falar em responsabilidade da recorrente;
c)
que o recorrido não comprovou que nunca residiu em São Paulo;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
e)
que o recorrido não faz jus aos danos morais pleiteados, pois a situação configura mero aborrecimento;
f)
que subsidiariamente sejam minorados os danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se há comprovação da relação contratual entre as partes e em caso negativo, se a parte recorrente deve ser responsabilizada.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, explico.

Restou comprovado nos autos que a recorrente não comprovou a relação contratual existente entre as partes, o que impede qualquer cobrança por um débito inexistente, especialmente porque se trata de um consumo na localidade de São Paulo, enquanto o recorrido reside em Anchieta/ES.

Nesse ínterim, ao surpreender o recorrido com a conduta de incluir seu nome no rol de inadimplentes (ID.
1536061
) por dívida de um serviço que não contratou, incorre em conduta contrária ao ordenamento jurídico.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Desse modo, indubitável a ilicitude praticada pela recorrente, pois cabia a ela não inserir o nome do recorrido em cadastro de inadimplentes por um débito sem vínculo obrigacional, restando evidenciado a falha na prestação de serviços, bem como o ato ilícito praticado.

Assim, ao passo que não há comprovação da relação jurídica e tendo em vista a negativação indevida do nome do recorrido, tenho como devida declaração de inexistência do débito e a baixa da inclusão do nome do recorrido.

Por conseguinte, é devida a indenização por danos morais, nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
(R$8.000,00)
,
uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, razão pela qual a alegação da recorrente não deve prosperar, não havendo que se falar em reforma da sentença, ao revés, deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUTOR ADUZ DESCONHECER A DÍVIDA. FATURAS DE CONTA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.